Tribunal: TJMT
Processo: 1053539-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053539-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALINA DO CARMO E SOUZA - CPF: 691.361.901-44 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº 1053539-04.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
GONÇALINA DO CARMO E SOUZA
.

Recorrido:
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO -TEMA 1.414 - REJEITADA
- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É certo que
o Superior Tribunal de Justiça, ao admitir o julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, determinou o sobrestamento de todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre a matéria relacionada aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC). Todavia, o presente caso não se trata de empréstimo por cartão de crédito, mas, sim, de empréstimo consignado, motivo pelo qual o pedido de suspensão do processo deve ser
rejeitado.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A parte recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar cédula de crédito bancário devidamente assinada e gravação telefônica. Com isso, resta demonstrada a contratação de empréstimo e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral.

5.

Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a sua utilização, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

6.

Nesse sentido,
in verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUES REALIZADOS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a preliminar de nulidade da sentença sob a alegação de ausência de análise da impugnação a contestação, tem-se que a sentença enfrentou expressamente as razões autorais, concluindo que os documentos contestados são idôneos e aptos a comprovar a manifestação de vontade. A discordância do recorrente quanto à valoração da prova não configura julgamento citra petita nem enseja nulidade. Preliminar rejeitada.

2. O autor alega que, apesar de não ter contratado nenhum cartão de crédito consignado, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, iniciados em outubro de 2023. Sustenta, em síntese, vício de consentimento, fraude na formalização do contrato digital e ausência de prova idônea capaz de demonstrar a anuência válida à operação.

3. A análise do conjunto probatório afasta por completo a tese recursal. A contratação foi realizada em 19/09/2023, mediante assinatura digital, com captura de selfie, geolocalização em Várzea Grande/MT (-15.6389364, -56.0997984), aceitação do resumo da proposta às 18h39, além da captura de documento pessoal do próprio recorrente. Todos os eventos foram registrados em sequência lógica no dossiê de contratação.

4. Consta da Cédula de Crédito Bancário nº 28544473 que o autor contratou saque de R$ 6.676,41, a ser pago em 96 parcelas de R$ 291,42, exatamente o valor descontado em folha a partir de outubro/2023. O instrumento contém nome completo, CPF, endereço, dados funcionais, margem consignável e condições financeiras claras, incluindo juros mensais de 4% e CET de 4,12% ao mês.

5. O comprovante TED de 20/09/2023 evidencia a transferência do valor integral contratado (R$ 6.676,41) para a conta bancária de titularidade do autor no Banco do Brasil (Agência 3940, Conta 55018), como também o comprovante de transferência no valor de R$ 3.252,60, realizado em 11/01/2023, o que reforça de maneira decisiva a efetiva utilização do crédito. Não houve alegação de perda de documentos, clonagem de celular ou instauração de boletim de ocorrência que pudesse indicar fraude externa.

6. A impugnação aos documentos, fundada apenas na alegação genérica de que seriam “facilmente editáveis”, não gera qualquer dúvida razoável sobre sua autenticidade, especialmente diante da existência de validação biométrica, geolocalização, registros de IP e amarração técnica da assinatura digital. O autor não produziu início de prova capaz de infirmar a contratação, não se desincumbindo do ônus que lhe competia após a inversão deferida.

7. Inexistindo ato ilícito, dano ou abuso, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual não se sustenta o pleito de devolução em dobro nem a indenização por danos morais.

8. Caso a Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé. A tentativa de negar a contratação do empréstimo sem apresentar qualquer prova minimamente plausível demonstra conduta temerária, caracterizando alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, reconheço a litigância de má-fé e CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 136 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1021220-77.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026